Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO NA DISTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência para processo e julgamento da Ação de Despejo, quanto ao aspecto territorial, é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício, salvo flagrante abusividade na distribuição.

2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.